Tribunal: TJES
Processo: 5010266-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Servidor Público Civil; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010266-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RITA DE CASSIA EFFGEN SANTOS
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSTO DE RENDA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão proferida encontra supedâneo na jurisprudência das Cortes Estaduais, existindo julgados recentes no sentido da inviabilidade da retenção de imposto de renda sobre a decisão judicial que, por meio de RPV, determina o pagamento de honorários advocatícios, não podendo ser desconsiderado, ainda, não ter o ente estatal efetivamente demonstrado o recolhimento do tributo em alusão. 2. Em observância RE 579431, pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório” que inexiste qualquer mácula a ser sanada frente à decisão proferida em primeiro grau. 3. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão de ID nº
3590213
proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença, ajuizada por RITA DE CÁSSIA EFFGEN SANTOS, negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, entendendo não haver omissão a ser sanada.

Em suas razões recursais (ID nº 3590201), o recorrente sustenta que trata-se de cumprimento de sentença em que, dentre outros, se objetiva o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da agravada.

Esclarece que apresentados os cálculos, foram estes homologados, tendo, em outubro de 2020, a Procuradoria Geral do Estado recebido 2 ordens de pequeno valor para o pagamento da verba advocatícia em benefício das recorridas, cada uma no valor de R$ 7.398,45, oportunidade em que procedeu com a quitação dos honorários no valor líquido de R$ 6.233,23 para cada agravada, haja vista a retenção de imposto de renda na monta individual de R$ 1.165,22.

Ocorre que, em razão do lapso temporal entre a data da realização dos cálculos e a expedição das RPVs, por pedido expresso das agravadas o juízo a quo determinou nova expedição de ordens de pagamento para a quitação do valor remanescente ou seja, com a atualização da verba advocatícia entre nov/2017 a dez/2020, tendo em - em junho de 2021 - a PGE recebido as RPVs referentes ao valor remanescente, cada uma na quantia de R$ 9.182,95.

Assenta que tal valor, todavia, desprezou o pagamento anterior realizado, razão pela qual postulou, em sede de primeiro grau, a nulidade do RPV para fossem abatidos os valores já adimplidos.

Aduz, contudo, que o magistrado de primeiro grau, por entender que o recorrente procedeu com pagamento menor do que o devido, compreendendo ter sido inadequada a retenção de imposto de renda que gerou o valor líquido de R$ 6.233,23 para cada agravada, determinou a quitação da diferença da “quantia efetivamente paga (R$ 14.796,90 menos R$ 12.494,69), durante o período de 28.08.2018 (data da sentença homologatória) até 19.02.2021 (data do pagamento a menor)”.

Diante de tal quadro, o ente estatal, por meio da oposição de aclaratório, teceu que o valor líquido de R$ 6.233,23 foi correto (devido à retenção legal de imposto de renda), bem como que deveria a RPV remanescente obedecer às balizas legais (pagamento não deu em 19/02/2021, mas sim em dez/2020).

O juízo de primeiro grau, por sua vez, rejeitou os aclaratórios, elemento que fez surgir o presente agravo de instrumento, pautando-se, sobretudo, no fato de que a retenção de imposto de renda foi legal e de que não houve mora no pagamento, já que as RPVs foram entregues à PGE em out/2020 (em total dissonância com o art. 183, § 1º, do CPC) e o depósito ocorreu em dez/2020 (conforme o art. 1º da Lei Estadual nº 7.674/03).

Pois bem.

Em exame dos documentos carreados, verifica-se que, 29 de março de 2021 (ID 3590208), visualizando o transcurso de quase 2 (dois) anos entre a determinação e a efetiva expedição de RPV, foi ordenado pela magistrada a remessa dos autos à contadoria para atualizar (correção e juros) o valor dos honorários advocatícios (tendo por base a data do cálculo nov/2017 até a expedição do RPV em out/20).

Opostos aclaratórios pela parte exequente (ID 4216898 - fls. 39/40), foi proferida decisão em 28 de março de 2022, nos seguintes termos (ID 3590212 - item 12):

Verifica-se dos autos que em 28.08.2018, foi proferida sentença (cumprimento de sentença) homologando o valor apurado às fls. 298/301.

Na ocasião, foi determinado a expedição de ofício requisitório de precatório (valor principal) e expedição de requisição de pequeno valor – RPV (honorários sucumbenciais).

O valor dos honorários sucumbenciais, objeto da presente análise, atingiu a quantia total de R$ 14.796,90 (quatorze mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa centavos), sendo dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada causídica (R$ 7.398,45).

Os respectivos RPV's somente foram expedidos em 06.10.2020, quase dois anos após a homologação do cálculo, sem qualquer aplicação da correção e juros legais, conforme se vê às fls. 429/430.

Ademais, a quantia paga à época pelo executado foi inferior à da constante nos ofícios, no valor de R$ 6.246,75 (seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Observa-se que os ofícios de RPV expedidos às fls. 445/446, já com a devida atualização/correção pela Contadoria foram do valor total homologado, sem o abatimento do valor efetivamente pago a menor.

Desta forma, o valor a título de honorários sucumbenciais (correção e juros), deve ser atualizada, a teor do RE 579431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 19/4/2017, repercussão geral, Informativo 861.

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração interposto, DANDO-LHES PROVIMENTO, para sanar tal omissão e, via reflexa, determinar:

1) a desconsideração dos RPV'S expedidos às fls. 445 e fls. 446 (nº's 40/2021 e 41/2021).

2) determinar a remessa dos autos à Contadoria para atualizar a diferença do valor homologado judicialmente da quantia efetivamente paga (R$ 14.796,90 menos R$ 12.494,69), durante o período de 28.08.2018 (data da sentença homologatória) até 19.02.2021 (data do pagamento a menor).

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão.

Após, EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor (RPV) a parte executada em favor das advogadas JALINE IGLEZIAS VIANA (OAB/ES nº 11.088) e GRASIELE MARCHESI BIANCHI (OAB/ES nº 11.394), para pagamento da referida quantia, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição.

Opostos embargos de declaração pelo ente estatal frente a decisão acima, restou proferida nova decisão (ID 3590213 - item 13), em 1º de setembro de 2022, com o seguinte teor:

No presente caso, com relação a dedução e o recolhimento do imposto de renda, tal questão não contempla a quantia devida a título de honorários advocatícios. A propósito, a Lei nº 8.541/1992, ao dispor sobre o imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos em decorrência de decisão judicial, exclui os honorários de advogado, vejamos:

“Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

§ 1°. Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de:

(...)

II - honorários advocatícios;

(...)

Nesse sentido:

RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A retenção do imposto de renda incide sobre os valores devidos a parte autora não contemplando as quantias devidas a título de honorários assistenciais/advocatícios. Inteligência do art. 46, § 1º, II, da Lei nº 8.541/92. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0020955-48.2013.5.04.0523 AP, em 08/02/2019, Desembargadora Rejane Souza Pedra).

AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Na esteira do que determina o art. 46, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.541/92, não há falar na retenção e no recolhimento, pelo Município executado, do imposto de renda sobre os valores devidos a título de honorários de assistência judiciária, cujo ajuste deverá ser efetuado pelo destinatário do pagamento, na qualidade de responsável tributário perante o Fisco no que tange aos seus próprios rendimentos tributáveis, por meio da declaração do imposto de renda anual. Agravo de petição provido. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0000563-30.2012.5.04.0521 AP, em 24/05/2019, Desembargadora Maria da Graça Ribeiro Centeno).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Ao proferir o decisum ora recorrido, o juízo a quo desconsiderou a existência dos cálculos da contadoria e, sem fazer menção a eles, homologou os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 391/396, no valor de R$ 212.756,50. (duzentos e doze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), de forma imotivada, razão pela qual entendo que o valor escorreito é aquele apontado pela Contadoria Judicial. II - A dedução de tais verbas será devida, pela pessoa física ou jurídica, somente quando o crédito se tornar disponível ao credor na forma da lei, sendo desnecessária, portanto, a indicação de tais rubricas pela decisão judicial respectiva, nos termos do art. 46, caput, da Lei n.º 8.541/1992. III Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação, 024179000401, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019).

Ressalta-se que o advogado é o responsável tributário perante a Receita Federal, cabendo a ele o recolhimento do referido tributo, quando da declaração do imposto de renda anual.

No tocante a atualização do valor para expedição dos RPV referente aos honorários sucumbenciais, não merecem outra sorte.

Isso porque, conforme consta na fundamentação da decisão proferida às fls. 470/471, foi determinado a atualização do valor da verba sucumbencial, eis que paga fora do prazo legal.

Ademais, foi determinado a atualização, seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal, descontando o valor pago a menor e fora do prazo legal.

Portanto, os argumentos expedidos pelo embargante não merecem prosperar, eis que não há qualquer omissão a ser sanado.

A despeito da divergência do tema, verifico que a decisão proferida encontra supedâneo na jurisprudência das Cortes Estaduais, existindo julgados recentes no sentido da inviabilidade da retenção de imposto de renda sobre a decisão judicial que, por meio de RPV, determina o pagamento de honorários advocatícios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RPV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Retenção indevida. Recolhimento por conta própria. Responsabilidade do profissional. Instrução Normativa nº 971/2009, rfb. Recurso conhecido e provido. A retenção da contribuição previdenciária e do imposto de renda por ocasião da expedição de precatório ou da requisição de pequeno valor, nos termos da resolução nº 303/2019 do conselho nacional de justiça, não se aplica aos honorários de sucumbência devidos ao advogado contribuinte individual, que deve promover o recolhimento devido por conta própria, na forma definida no art. 57, § 15, da Instrução Normativa nº 971/2009 da Receita Federal do Brasil. Recurso conhecido e provido. (TJAM; AI 4001766-66.2022.8.04.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes; DJ 8.8.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. RPV. Retenção do imposto de renda. Decisão que determina à Fazenda a restituição do valor do imposto de renda retido quando do depósito da requisição de pequeno valor. Manutenção. Aplicabilidade do art. 157, I, da Constituição Federal que se restringe às hipóteses em que o Estado promove pagamento diretamente aos beneficiários. Pagamento mediante depósito judicial. Fato gerador do imposto de renda que ocorrerá apenas quando do levantamento da quantia pelos advogados. Exegese dos artigos 43 e 45 do CTN. Possibilidade, ainda, do contribuinte efetuar o recolhimento por oportunidade da declaração de ajuste anual. Precedentes. Recurso desprovido. (TJSP; AI 3004031-12.2023.8.26.0000; Ac. 17004161; Mogi Mirim; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oscild de Lima Júnior; Julg. 01/08/2023; DJESP 03/08/2023; Pág. 3127)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pagamento de honorários sucumbenciais. Requisição de pequeno valor (rpv). Impossibilidade de retenção do imposto de renda quando do levantamento do depósito judicial por meio de alvará -. Incompetência do poder judiciário estadual para tal desiderato. Orientação firmada pela corregedoria-geral da justiça no procedimento nº 2014.0070075-2/000. Precedentes. Recurso provido. (TJPR; AgInstr 0047918-47.2021.8.16.0000; Cianorte; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Sérgio Galliano Daros; Julg. 07/12/2021; DJPR 02/12/2021)

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

É justamente com base em tal premissa que não é demais destacar, ainda, não ter o ente estatal efetivamente demonstrado o recolhimento do tributo em alusão, conforme se infere do ID 4216898 (Item 27 - fl. 25/26 do pdf) e da mensagem de erro ao se clicar no hiperlink das razões recursais do agravo que, supostamente, comprovaria o referido recolhimento efetivado.

Como consequência da mora acima, com acerto a decisão, em observância do RE 579431, pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório” que, por sua vez, se apresenta em sintonia com a data de 24.2.2021 constante do pagamento colacionado no ID 4216898 - Item 27 - fl. 25/26 do pdf.

Dessa forma, não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/08/2023 às 17:43:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47473728082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR